Tribunal: TJMT
Processo: 1008245-05.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008245-05.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (IMPETRANTE), 1a vara criminal da comarca de várzea grande (IMPETRADO), ALLAN RAMOS DA SILVA - CPF: 044.901.521-16 (PACIENTE), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON LUIS DA CONCEICAO - CPF: 581.437.931-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – INCONFORMISMO – PRETENSA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE MANTÉM A MEDIDA EXTREMA E DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – PROCEDÊNCIA – DECISÃO GENÉRICA QUE SOBRELEVA A GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO E PRESUME RISCO DE RENITÊNCIA DELITIVA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A INDICAREM A IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO – IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – ART. 319 CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENTE –

ORDEM CONCEDIDA
.

Reconhecida a insubsistência de elementos a lastrear a prisão preventiva do acusado, tem-se por inevitável a sua revogação, à luz da natureza excepcional da custódia que precede o trânsito em julgado e da suficiência das medidas alternativas na espécie (art. 319, CPP), mais consentâneas com o postulado da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Wagner Rogério Neves de Souza impetrou o presente
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Allan Ramos da Silva
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, porque mantém preso preventivamente o paciente, pronunciado pela suposta prática do delito descrito no art. 121, § 2o, II, III e IV, do Código Penal.

Aduz o impetrante, em síntese, que o paciente permanece segregado em contexto de ilegítimo excesso de prazo, seja porque está preso há mais de 01 (um) ano, seja porque foi cancelada, em virtude da pandemia causada pelo
Coronavírus
, a sessão de julgamento do Tribunal do Júri.

Na sequência, assevera que não se fazem presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP, sobretudo a se considerar que o paciente teria agido em legítima defesa e que o claustro cautelar mantém-se a partir de argumentos ilegítimos. Explica, por fim, que o estado de pandemia causado pela disseminação da
COVID-19
deu ensejo à edição pelo Conselho Nacional de Justiça da Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, a preconizar a reavaliação das prisões preventivas, contexto a autorizar a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) ou, excepcionalmente, a imposição de prisão domiciliar ao paciente.

Ante esses argumentos, pleiteia, liminarmente, que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente, medida que almeja ver confirmada no mérito.

A tutela de urgência restou deferida
, com o fito de conceder ao paciente o gozo da liberdade, condicionada ao cumprimento de medidas acautelatórias diversas (id. 39585960).

Informações advindas do juízo averbado de coator coligidas (ids.
39666477, 39666478 e 39666479
).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a denegação da ordem

(id. 40232466).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Após exame dos elementos de convicção coligidos, afere-se o constrangimento ilegal apontado na página capitular,
tornando impositiva a confirmação da tutela de urgência concedida em sede liminar
.

Com efeito, o
princípio constitucional da presunção de inocência
estatui o
direito à liberdade
como regra geral, deslocando a custódia cautelar para o
âmbito das exceções
, o que reclama, inevitavelmente, sua análise à luz do texto constitucional, única via a autorizar o afastamento da garantia da não culpabilidade daquele submetido à
persecutio criminis in judicio.

Nessa forma, faz-se imprescindível à decretação da segregação provisória do acusado que a decisão judicial se faça devidamente fundamentada ou ao menos indique, ainda que de forma concisa, os elementos concretos que amparam à adoção da medida extrema.

Denota-se que, da incursão na seara fática
judicializada
,
a decisão atacada limita-se a firmar a necessidade de garantia da ordem pública sem especificar por que o paciente colocaria em risco o grêmio social, mesmo com a instrução criminal já finalizada e após mais de 01 (um) ano preso cautelarmente. Igualmente, não se desincumbe de explicitar a ineficácia de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Estatuto Processual, afirmando tão somente que “se revelam inadequadas e insuficientes”.

Aliás, conforme nova redação no art. 282, § 6o, do CPP,
“(...) o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
”.

Ajunte-se, ainda, que os informes oriundos do juízo averbado de coator (
ids.
39666477, 39666478 e 39666479
)
em nada acrescentam ao conjunto de elementos constantes dos autos, remanescendo incólumes, portanto, os fundamentos que ensejaram a concessão da tutela de urgência.

Nesse sentido, importante trazer à baila o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito de decisão que proclama a prisão preventiva baseada na gravidade concreta do delito
“(
...) não pode subsistir a decisão que decreta o encarceramento preventivo pautado na gravidade abstrata do delito, sem a indicação de elementos específicos do caso que apontem, concretamente, a necessidade da medida cautelar
” (STJ: HC n. 383.673/SP. Sexta Turma. Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura. DJe: 23/03/2017).

Além disso, considerando que “
a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
” (art. 312, § 2o, CPP), e que “
não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia
” (art. 313, § 2o, CPP), afigura-se mais harmônica às normas de regência da matéria a determinação de medidas menos gravosas ao
status libertatis
do paciente.

Ademais, rememore-se o Estado de Coisas Inconstitucional reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal [ADPF n. 347 MC/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Data de Julgamento: 09/09/2015], experimentado pelo sistema prisional brasileiro, com violações sistêmicas de direitos fundamentais, o que está a reafirmar a inteligência de que a prisão processual deverá sempre pressupor a completa inviabilidade [“ultima ratio”] do emprego das medidas cautelares diversas [art. 319, CPP], mediante, frise-se, motivação idônea, o que se não verifica na espécie.

Nessa ordem de ideias, considerando a inexistência de elementos

a lastrearem a medida extrema, ressai impositiva, à luz das condições pessoais do paciente, da facticidade conforme posta e em atenção aos postulados da proporcionalidade e adequação (art. 282, CPP), a substituição do claustro pelas medidas cautelares diversas estabelecidas na decisão liminar, isto é,
monitoração eletrônica, proibição de manter contato com testemunhas do processo, proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar (art. 319, II, III, IV e IX, do CPP).

Ante o exposto,
concedo
,
em definitivo
, a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor do paciente
Allan Ramos da Silva
, a fim de, ratificando a decisão exarada
in limine
, revogar a prisão preventiva decretada em seu desfavor,
impondo-lhe, porém, as medidas cautelares supramencionadas (art. 319, CPP).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020